Tribunal: STF
Processo: ARE 1227041
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSIÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), NOS PROCESSOS EM QUE FIGURE COMO PARTE RÉ, DO ÔNUS DE APRESENTAR CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE SEU PRÓPRIO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 5º, II, LIV, LV E LXXXVIII, 22, I, E 37, CAPUT, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 597. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, II, LIV, LV e LXXXVIII, 22, I, e 37, caput, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não prospera a insurgência pelo prisma dos arts. 2º, 5º, II, LIV, LV e LXXXVIII, 22, I, e 37, caput, da Lei Maior, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão “relativa à imposição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do ônus de apresentar cálculo de liquidação de seus próprios débitos nos processos em que figure como réu”, no RE 729.884-RG, Rel. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º.02.2017 – Tema nº 597, verbis:



    “Recurso extraordinário. Direito Processual. Imposição ao INSS, nos processos em que figure como parte ré, do ônus de apresentar cálculo de liquidação de seu próprio débito. Tema nº 597 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de questão constitucional. Repercussão geral inexistente. 1. Jurisprudência da Corte no sentido de que a alegada violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em virtude da prolação de sentenças ilíquidas e da definição do ônus de apresentar o cálculo nos juizados especiais não se encontra na Constituição Federal, mas na legislação ordinária, e que eventuais ofensas, caso existam, são reflexas. 2. Reconhecimento da inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, de repercussão geral da matéria. 3. Recurso extraordinário do qual não se conhece” (RE 729.884, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 1º.02.2017).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora